Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS DE DEVEDOR EM EMPRESA. ART. 1.026 DO CC. EFICÁCIA DA MEDIDA. CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a eficácia da penhora de lucros a serem recebidos por devedor em empresa, tendo em vista a revogação da determinação de penhora.
2. De acordo com o art. 1.026 do Código Civil, “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”.
3. A penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo agravado revela-se eficaz e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que o agravante demonstrou que a sociedade possui processos judiciais em fase de cumprimento de sentença, com honorários advocatícios a serem recebidos, alguns já com precatórios expedidos.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.